Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n° 0705396-22.2022.8.07.0018 proposto contra PAULO VALVERDE DE MORAIS, S.O.S. SAÚDE LTDA e MARCO ANTÔNIO ANDRADE MENDONÇA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 123462600 dos autos de origem): (...) Cuida-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, requerido por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face da empresa S.O.S SAUDE LTDA, PAULO VALVERDE DE MORAIS e MARCO ANTONIO ANDRADE MENDONÇA, na qual pretende o arresto de bens dos requeridos, bem como a indisponibilidade de bens imóveis, tudo a fim de garantir a satisfação do crédito, oriundo do cumprimento de sentença que tramita em desfavor da empresa SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A. Para tanto, alega ser credora da importância de R$ 5.613.880,40, e após ter envidado esforços para a localização de bens, sem êxito, acabou por identificar a conduta improba da executada, ante a existência de um oculto grupo econômico, que contribuiu para a fraude contra os credores, mediante a sucessão empresarial e confusão interempresarial. Discorre sobre os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como para a concessão da tutela de urgência. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Com efeito, é admitida a concessão de tutela de urgência dentro do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, destinada a assegurar a satisfação da fase executiva, quando demonstrado claramente que a personalidade jurídica tem servido de mecanismo para ocultar ou desviar bens. Premente pois, que fique comprovado que os sócios, in casu, acumulam patrimônio e/ou estão se desfazendo dos bens, podendo frustrar a execução. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida liminar exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, verifica-se que, a requerente não logrou demonstrar a probabilidade do direito invocado. Não juntou qualquer prova da existência de bens em nome dos requeridos, tampouco qualquer evidência de que tenham sido oriundos da empresa executada, e não consta qualquer informação de que aqueles estejam dilapidando os bens, o que afasta a medida de urgência pleiteada. Na hipótese dos autos, por certo, a questão em apreço só poderá ser constatada após a formalização do contraditório. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Assim, conforme o disposto no art. 135, do CPC, citem-se os requeridos para se manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Fica a requerente intimada a informar o endereço atual da empresa executada, a fim de possibilitar a sua intimação, conforme requerido no item “c” do rol dos pedidos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se (...) Em suas razões recursais (ID 35797315), o agravante afirma que os sócios do grupo econômico incorreram em abuso da personalidade jurídica, objetivando o não pagamento das dívidas. Aduz que a agravada, S.O.S. SAÚDE LTDA, utilizou da energia fornecida para a empresa SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A, uma vez que estava alocada no mesmo endereço, utilizava o mesmo nome e mantinha-se no ramo hospitalar depois que a devedora principal (SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A) alterou sua atividade principal em razão das dívidas, caracterizando confusão e sucessão empresarial. Defende que “resta indubitável que a S.O.S. SAUDE LTDA e a SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR S/A dividiram o mesmo endereço, utilizando-se de mesma estrutura e, por óbvio, de mesma instalação elétrica, tendo a primeira se beneficiado por anos da energia fornecida pelo ora requerente, sem ser responsabilizado por tal, ainda mais em razão da evidente confusão empresarial e da sucessão da SÃO BRAZ pela S.O.S. SAUDE, que até hoje se mantém ativa perante a Receita Federal e segue na mesma área de atuação.” (ID 35797315 – Pág. 16) Assevera que “é evidente que a devedora utilizou-se de teia empresarial para beneficiar a empresa agravada e seus sócios durante o período de consumo de energia e inadimplemento das contas, no qual (i) funcionavam no mesmo endereço, (ii) com atividade econômicas idênticas/complementares, (iii) havendo confusão gerencial e (iv) clara identidade entre o nome fantasia da agravada e o nome empresarial da devedora original, entre outras irregularidades cabalmente demonstradas, sendo irrefutável a existência de abuso da personalidade jurídica, confusão e sucessão empresarial, perpetradas pelo GRUPO ECONÔMICO.” (ID 35797315 – Pág. 17) Sustenta que a jurisprudência pátria, em casos assemelhados, reconhece a existência de fraude perpetrada pelos grupos econômicos e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar o arresto até o valor de R$ 5.425.536,19 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35797333). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos para deferir a antecipação da tutela recursal. A partir da vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, toda desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório, ou seja, uma vez instaurado o incidente, como nos autos de origem, o sócio será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar e requerer a produção das provas que julgar pertinentes (art. 135, CPC). Por outro lado, em que pese o Código de Processo Civil exigir o prévio contraditório para desconsiderar a personalidade jurídica, é possível autorizar o arresto cautelar de bens quando houver indícios de que o devedor esteja ocultando e/ou dilapidando seu patrimônio, com objetivo de prejudicar os eventuais credores. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEM A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou administram. Tal premissa foi, recentemente, explicitada por meio da Lei 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil. 2. A regra é a distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática, na qual é desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores. 3. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica, na qual não basta que a pessoa jurídica esteja em estado de insolvência e impossibilitada financeiramente a cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. 4. Apesar de a EIRELI não se enquadrar como sociedade, por ser formada por um único sócio, inexiste a confusão patrimonial da empresa com o patrimônio do seu titular. O art. 980-A do Código Civil assevera expressamente a existência de autonomia patrimonial e a limitação da responsabilidade pelo seu titular atrelada à integralização total do capital social. 5. No caso, ainda que a empresa agravada seja considerada insolvente, não há prova da utilização da pessoa jurídica de forma fraudulenta. Não há mínimos indícios de que a requerida se encontra em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio. A propósito, a empresa ré não tem contra si protesto, cheque sustado ou cancelado, ação judicial, cheque sem fundo ou dívida vencida, além de ter 100% de pontualidade de pagamentos. 6. O arresto cautelar visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros. 7. De acordo com o art. 301 do Código de Processo Civil -CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar "pode ser efetivada mediante arresto (...) e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 8. Na hipótese, não há indícios de que a empresa está se desfazendo dos seus imóveis ou ocultando seu patrimônio. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423302, 07080425920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arresto consiste em medida cautelar atípica que tem lugar quando haja indícios de dilapidação e ocultação do patrimônio por parte do devedor e com o propósito de prejudicar os credores, o que não se confunde com o abuso da personalidade jurídica. 2. No caso, a narrativa do agravante está pautada no suposto abuso da personalidade jurídica por parte do sócio da empresa. Os fundamentos declinados são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, os fatos não bastam para o acolhimento do pedido de arresto. Os documentos anexados aos autos, demonstram o ajuizamento de outras ações em desfavor da pessoa jurídica, sem comprovar a intenção de ocultar patrimônio ou de causar prejuízo aos credores. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1378143, 07160748720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS. ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a determinação de medidas constritivas. 2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a manifesta natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, não se enquadrando na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Não obstante evidenciada a relação jurídica entre as partes, não restou demonstrada a ocultação deliberada para se furtar ao pagamento e/ou o desfazimento do patrimônio para justificar a medida liminar vindicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313171, 07463114120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta feita, por ora, entendo que o arresto cautelar de bens não se afigura possível, uma vez que não restou comprovado que os executados, ora agravados, estejam ocultando e/ou dilapidando seu patrimônio, com objetivo de frustrar a execução, sendo esta apenas uma hipótese levantada pelo agravante nas razões recursais. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.